Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706790-06.2018.8.07.0018 RECORRENTES: PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA, FRANCISCA NALANI DA SILVA FABRICIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATIMORTO. ENTREGA DE CORPO ERRADO AOS PAIS. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RE 870.947/SE e no REsp 1.495.146/MG. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve ser observado, sempre considerando-se, além da necessidade de reparação dos danos provocados, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica das partes e o caráter pedagogo e preventivo, visando a salvaguarda de comportamentos futuros análogos pela parte responsável pelo dano. 1.1. Sopesando tais critérios, o valor da compensação por danos morais sofridos pelos autores, consistente na entrega do corpo de outro natimorto para os pais, no caso, comporta redução, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. 2. Nos termos do que foi decidido no RE 870.947/SE (objeto de repercussão geral) e no REsp 1.495.146/MG (sob o rito do art. 1.036 do CPC/15), a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados da seguinte forma: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3. Não se tratando de matéria complexa ou que exigiu extensa instrução probatória e interposição de recursos ao longo do trâmite processual, os honorários advocatícios não devem ser fixados acima do mínimo legal. 4. Apelação dos autores desprovida. Apelação do réu parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Os recorrentes apontam violação aos artigos 371 e 374, incisos I e III, ambos do CPC, insurgindo-se contra a redução do quantum indenizatório. Asseveram, em suma, que a turma julgadora teria desprezado os fundamentos apresentados na sentença que levaram à fixação do valor da indenização em R$ 80.000 (oitenta mil reais). Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. Por fim, requerem que a correção monetária e os juros da mora sejam aplicados em observância à tese do Tema 810/STF. Pedem, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais e que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OB/DF 53.410 e DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem, os recorrentes, beneficiários da gratuidade da justiça. No tocante à pretendida condenação do recorrido aos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de observância ao tema 810/STF, para fins de aplicação dos juros da mora e da correção monetária, cumpre ressaltar que a decisão colegiada está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 870.947 – Tema 810), conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1495146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e 2/3/2018, firmou o entendimento de que: Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 371 e 374, incisos I e III, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo especial nesse aspecto, pois “A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.” (AgInt no AREsp 1800988/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ressalte-se que “Outrossim, a necessidade de nova análise da matéria fática inviabiliza o Recurso Especial também pelo art. 105, III, "c", da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.” (AgInt no AREsp 1791576/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OB/DF 53.410 e DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017